Tribunal: TJDFT
Processo: 0709872-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO 59.888/96 (BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO). TEMA 880/STJ. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO NO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO ÂMBITO DA AÇÃO COLETIVA. ERESP No 1.301.935/DF. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
1. A questão tratada no Tema 880/STJ é o prazo prescricional de execução de sentença em caso de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público.
2. O EREsp no 1.301.935/DF (0134432-69.2009.8.07.0001), ainda pendente de julgamento, teve origem no mesmo título executivo que embasa o presente cumprimento de sentença. A decisão a ser proferida naqueles autos a respeito da aplicação ou não do Tema 880/STJ repercute no exame da prescrição no presente feito e, portanto, constitui prejudicialidade externa apta a autorizar a suspensão do processo.
3. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença.